Tribunal: TJMT
Processo: 1019860-44.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019860-44.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA CRISTINA DOS SANTOS AJALA - CPF: 042.103.701-69 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO DE DÉBITO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MULTA APLICADA.

1. A comprovação da contratação e da utilização de cartão de crédito por meio de extratos, faturas e telas sistêmicas legitima a negativação do nome do consumidor inadimplente.

2. O exercício regular de direito afasta a configuração de ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar por danos morais.

3. A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados pela instituição financeira configura deslealdade processual e caracteriza litigância de má-fé.

4. A repetição dos fundamentos da decisão monocrática é válida quando os argumentos do agravante se mostram insuficientes para alterar o julgamento, nos termos do art. 1.021, § 3o, do CPC.

5. A interposição de agravo interno manifestamente infundado justifica a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno interposto por

Maria Cristina dos Santos Ajala
em face da decisão monocrática que julgou desprovido o recurso inominado interposto pela referida parte, mantendo integralmente a sentença de improcedência.

A parte reclamada, Banco do Brasil, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025